Tribunal: TJSP
Processo: 0002706-58.2018.8.26.0637
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão de pronúncia. Cinco tentativas de homicídio e corrupção de menores. Pleito de impronúncia. Inviabilidade. Acusados que, em virtude de uma dívida, param o automóvel ao lado do veículo da vítima pretendida e efetuam diversos disparos, atingindo três pessoas. Hipótese de dolo direto quanto à vítima pretendida e dolo eventual em relação aos

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão de pronúncia. Cinco tentativas de homicídio e corrupção de menores. Pleito de impronúncia. Inviabilidade. Acusados que, em virtude de uma dívida, param o automóvel ao lado do veículo da vítima pretendida e efetuam diversos disparos, atingindo três pessoas. Hipótese de dolo direto quanto à vítima pretendida e dolo eventual em relação aos demais ocupantes do automóvel. Pronúncia mantida.

Corrupção de menores. Delito formal. Desnecessidade de comprovar a corrupção do adolescente. Súmula 500 do STJ. Recursos improvidos.